Tribunal: TJDFT
Processo: 0731512-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731512-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA, ALICE QUEIROZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Thiago Barbosa de Oliveira e Alice Queiroz de Oliveira, por meio da Curadoria Especial, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700543-84.2019.8.07.0014, que indeferiu a impugnação à penhora dos valores bloqueados via Sisbajud, nos seguintes termos: “Indefiro, de plano, a impugnação de ID: 102920264, sobretudo diante da constatação de que os valores percebidos pela executada não se subsumem à impenhorabilidade legal prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, mediante simples análise dos extratos bancários acostados em ID: 92253395 e ID: 102898841, à míngua de qualquer identificação de conta salário e/ou indicada para recebimento de proventos. Por relevante, caberia ao devedor demonstrar, mediante prova documental inequívoca, a origem dos valores, sua natureza e eventual subsunção à impenhorabilidade legal pois, conforme já se decidiu, "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não verificada nos autos. Transcorrido em branco o prazo recursal, expeça-se alvará para o levantamento da importância penhorada (ID: 84632545), com as devidas atualizações, em favor da parte credora. Sem prejuízo, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Intimem-se. GUARÁ, DF, 22 de setembro de 2021 17:10:26.” Em síntese, os Agravantes argumentam que se trata de contas de pagamentos com registros de entradas e saídas de recursos oriundos de transações, o que as equiparam a conta salário e, portanto, são impenhoráveis os seus saldos, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Afirmam que as contas fintechs são destinadas a pagamentos, com ingresso e saída de recursos oriundos de transações realizadas, e a penhora poderá comprometer sua subsistência. Requerem que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade integral das quantias bloqueadas. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Em síntese, os Agravantes defendem a impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob o argumento de que as contas de pagamento onde eles foram localizados se equiparam a conta salário. O SisbaJud aprimorou o sistema BacenJud e incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs. As fintechs são empresas de tecnologia voltadas para o mercado financeiro, que possibilitam aos clientes a abertura de conta, solicitação de cartões de crédito, transferência e depósito de dinheiro, realização de investimentos, dentre outras atividades tipicamente bancárias, realizadas estritamente pela via eletrônica. Funcionam como bancos exclusivamente digitais e são consideradas instituições financeiras pela Resolução Bacen no 4.656, de 26 de abril de 2018. Desse modo, é viável o bloqueio de valores localizados em contas de fintechs, e eventual impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. No caso dos autos, após pesquisa via SISBAJUD, foram bloqueados valores em nome do Executado Thiago Barbosa de Oliveira, na conta da Nu Pagamentos S.A. e em nome da Executada Alice Queiroz de Oliveira, na conta da PagSeguro Internet. S.A.[1], ambas fintechs. Em resposta aos ofícios encaminhados, ambas informaram que se trata de contas de pagamento. Extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que a conta de pagamento “é uma conta que pode ser utilizada pelo cliente para a realização de saques, pagamentos de contas e pagamentos de transações realizadas por cartões de débito ou crédito, ou para a realização de transferências entre contas mantidas na mesma instituição e em outras instituições de pagamento ou instituições financeiras (TED e DOC).[2]” Já a conta salário é definida como “uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Não é uma conta de depósitos à vista, pois somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes. Pode ser utilizada também para o pagamento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares.[3]” Desse modo, não se afere dos documentos dos autos que as contas bloqueadas se equiparam a conta salário. Além disso, infere-se dos extratos acostados aos autos que as contas são de livre movimentação. Igualmente, inexiste prova de que os valores penhorados comprometem a subsistência dos Agravantes. Embora a conta na PagSeguro seja destinada a relações comerciais, não há qualquer indício de que seja utilizada para o recebimento de proventos/vencimentos/salário ou que os seus valores tenham sido, de fato, originados de atividade empresária. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável, de modo que o simples fato de os valores estarem em contas de pagamento com ingresso e saída de recursos não presume a sua natureza salarial. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 84632545 dos autos de origem. [2] https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/353/noticia . Acesso em 1.10.2021 [3] https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_contasalario_portabilidade. Acesso em 1.10.2021. Brasília, 1 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora